Tribunal: TJBA
Processo: 8028786-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028786-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: THIAGO CAMPOS GONCALVES

Advogado(s)
:
FELIPE CAIRES DA COSTA PINTO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NATALIZUMABE (TYSABRI). ESCLEROSE MÚLTIPLA GRAVE E DE RÁPIDA PROGRESSÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA IDÔNEA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão da 11ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que determinou o fornecimento do medicamento Natalizumabe (Tysabri) para tratamento de Esclerose Múltipla Grave e de Rápida Progressão, bem como o custeio de despesas hospitalares para sua aplicação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é abusiva a recusa de fornecimento do medicamento prescrito por profissional habilitado, ainda que fora do rol da ANS; e

(ii) saber se o valor da multa cominada na decisão agravada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de ser abusiva a recusa de cobertura de medicamento prescrito por médico, ainda que não incluído no rol da ANS, quando imprescindível ao tratamento da enfermidade coberta pelo contrato.

O laudo médico indica a gravidade da enfermidade e a necessidade urgente do medicamento, com o objetivo de evitar progressão da doença e o agravamento do quadro clínico.

A fixação da multa diária, embora necessária, mostrou-se excessiva frente ao valor inicialmente arbitrado, devendo ser reduzida, de ofício, a R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Redução, de ofício, da multa por descumprimento para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Tese de julgamento: “1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito por médico para o tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que fora do rol da ANS, quando indispensável à saúde do beneficiário. 2. A multa cominada para assegurar o cumprimento da obrigação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida de ofício pelo Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 12; CDC, arts. 6º e 51; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2.001.297/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/08/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/10/2020;

STJ, AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028786-29.2025.8.05.0000, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravado THIAGO CAMPOS GONÇALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA